Tribunal: TJDFT
Processo: 0703593-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Processo : 0703593-29.2020.8.07.0000 DESPACHO Envolvendo interesse de incapaz, encaminhem-se os autos para manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, II, do CPC e art. 87, V, do RITJDF, conforme pretérita determinação constante em decisão de id. 14580609. Brasília – DF, 02 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator